Tribunal: STF
Processo: ARE 1389537
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA COM MAIS DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA MAIOR, SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. SUSPENSÃO/SUPRESSÃO DETERMINADA POR AUTORIDADE DE MINISTÉRIO, AUTARQUIA OU ÓRGÃO FEDERAL, COM BASE EM ACÓRDÃO DO TCU. AÇÃO DE RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PERCEPÇÃO ACUMULATIVA DA PENSÃO COM APOSENTADORIA PELO RGPS E OUTRA PENSÃO ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº. 3.373/58. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA” (e-doc. 115). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 140).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e os arts. 37, 70 e 71 da Constituição da República.



    Salienta que “a autora se insurge contra ato do TCU que ordenou à Administração Pública que instaurasse procedimento administrativo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, para apuração da dependência econômica das filhas maiores e capazes dos falecidos servidores, que percebem a pensão da Lei nº 3373/58. (…) Assim, para fazer jus à pensão especial, não basta à filha solteira, maior de 21 anos, apenas enquadrar-se na condição de solteira e não estar investida em cargo público permanente. Uma vez obtida a pensão, nos termos da lei, outras hipóteses podem descaracterizar a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor ou à pensão especial, devidamente contempladas pela exegese das normas administrativas pelo Tribunal de Contas da União” (fl. 7, e-doc. 149).



    Ressalta que, “havendo prova em contrário quanto à ausência da manutenção das condições de dependência econômica da beneficiária em relação ao benefício instituído, ele poderá ser extinto, desde que a renda remanescente, auferida pela filha maior de 21 anos garanta sua subsistência condigna” (fl. 9, e-doc. 149). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (e-doc. 162).



    A agravante sustenta “não h(aver) que se falar em ofensa indireta ou reflexa nem mesmo análise fático-probatória” (fl. 4, e-doc. 170). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Passando ao exame da demanda, no caso, após defesa administrativa, a UFPE cancelou uma das duas pensões (a de menor valor) que a autora recebia na qualidade de filha solteira maior de 21 anos de falecido servidor com dois vínculos funcionais com a Universidade, tendo a decisão se baseado no Acórdão 2.780/2016 - TCU, em face do recebimento concomitante de aposentadoria do RGPS e também do acúmulo de pensões do RPPS. 



    Inicialmente, registro que, quando essa mesma matéria é discutida em sede de mandado de segurança, a jurisprudência deste TRF5 vem afastando as alegações de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Federal, por considerar que a ação mandamental não é contra a decisão do TCU, mas contra ato de autoridade no âmbito de ministério, autarquia ou outro órgão federal, especificamente direcionado a uma pensionista, que apenas se baseia no acórdão da Corte de Contas. Embora, no caso dos autos, a demanda tenha sido veiculada em ação de rito comum, adotam-se as mesmas razões, acrescentando-se que no referido Acórdão (nº 2.780/2016) não houve determinação do TCU acerca da suspensão do benefício, tendo aquela Corte atribuído aos órgãos pagadores a análise de cada caso concreto, até porque a competência para cassar o benefício é do órgão ao qual está vinculado o instituidor da pensão. (…)



    Quanto ao mérito, o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58 garantia o pagamento de pensão à filha solteira de ex-servidor público, de qualquer idade, desde que não ocupante de cargo público permanente. (…)



    No mais, reporto-me aos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, mantendo o pagamento da pensão à apelada.  (…)



    Por fim, também não torna irregular o recebimento de uma das pensões o fato de os dois benefícios decorrerem do óbito de um mesmo instituidor com dois vínculos estatutários. Como visto, nos termos da Lei nº 3.373/58, a pensionista só perde o direito ao benefício se deixar de ser solteira ou passar a ocupar cargo público permanente, o que não é caso” (fls. 2-4, e-doc. 115). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 3.373/1958). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.227.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.290.132-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira maior de 21 anos. Requisitos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.202.651-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019). 



    6. É de se anotar que, em julgamento de mandado de segurança, este Supremo Tribunal apreciou a legalidade da manutenção dessas espécies de pensões e assentou que, “reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum” (MS n. 36.798-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora